Tribunal: TJDFT
Processo: 0764795-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS – ARE. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL GARANTIDA POR LEI. SUPRESSÃO INDEVIDA DA GRATIFICAÇÃO.
1. A Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA está prevista no artigo 19 da Lei n.o 5.105/2013 aos “professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
2. O artigo 165, inciso V, alínea “d”, da Lei Complementar no. 840/2011 considera como efetivo exercício o afastamento para participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu.
3. Já o artigo 29 da Lei n.o 5.105/2013 estipula que “fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira Magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011”.
4. Se a legislação de regência disciplina que o Afastamento Remunerado para Estudo – ARE é período considerado como de efetivo exercício, é indevida a supressão da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA durante o período de afastamento do professor de educação básica para cursar mestrado na Universidade de Brasília.
5. Nesse sentido, o §3o do artigo 12 da Lei n.o 5.105/2013 e o artigo 161 da Lei Complementar n.o 840/2011 resguardam ao servidor em afastamento remunerado para estudos a garantia de recebimento da respectiva remuneração do cargo, conforme percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva, incluídas as gratificações.
6. Deve ser mantido o quantum fixado em sentença que considerou o início do afastamento até a data da prolação da sentença, sem prejuízo das parcelas vincendas.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00.